Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-21.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-21.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA NA AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA.

VIA CÍVEL AUTÔNOMA ADEQUADA PARA COBRANÇA
. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA, SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA (TEMA 984/STJ).
VALOR FIXADO COM BASE NO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO.
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
PARA 15% EM FAVOR AO APELADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação do Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária de cobrança, fixou honorários de R$7.776,00 em favor do defensor dativo, nomeado em processo criminal por ausência de defensor público na comarca.

A sentença utilizou a tabela da OAB/BA como parâmetro e arbitrou valor inferior ao pleiteado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

Saber a legitimidade da nomeação de defensor dativo diante da falta de defensor público disponível;

Saber adequação da via cível para cobrança de honorários não fixados na sentença penal;

Saber vinculação ou não magistrado à tabela de honorários da OAB.

RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação é legítima quando não houver defensor público disponível, garantindo ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

A ação cível autônoma é a via adequada para a cobrança, conforme o artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

As tabelas da OAB não vinculam o juiz (Tema nº 984/STJ), são utilizadas apenas como referência, devendo ser levado em consideração o trabalho despendido pelo profissional.

O valor estabelecido foi proporcional ao trabalho efetivamente realizado, observando razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de defensor público disponível, garantindo a ampla defesa.

2. A ação cível autônoma é meio adequado para cobrança de honorários não fixados na sentença penal.

3. As tabelas da OAB servem apenas como referência, não vinculando o magistrado.

4. O valor arbitrado deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho prestado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudências relevantes:
STJ, Tema repetitivo nº 984; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001263-59.2023.8.05.0211.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8000809-21.2023.8.05.0198, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado
ERINALDO ROCHA DA LUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20